Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715491-31.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO CHAVES DA SILVA BATISTA APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Chaves da Silva Batista contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante ocupa o polo passivo de ação monitória proposta por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. A ação foi proposta com base em contrato de prestação de serviços educacionais a seu filho menor que foi inadimplido pelo apelante (id 62093009). O apelante apresentou embargos à ação monitória onde admitiu a prestação dos serviços e a inadimplência. Ponderou, entretanto, que passou por dificuldades financeiras que impediram-lhe de realizar os pagamentos devidos. Defendeu a necessidade de revisão contratual em razão de fatos supervenientes, pandemia de Covid-19, que tornaram as condições excessivamente onerosas. Sustentou que o fornecimento dos serviços foi alterado em razão da pandemia, o que impõe a redução de trinta por cento (30%) do valor das mensalidades em relação a determinado período e dez por cento (10%) em outro. Destacou que a multa contratual e os juros de mora devem ser afastados (id 62093044). Réplica (id 62093048). A sentença foi proferida. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que não houve comprovação de que o fornecimento do serviço de forma virtual em razão da pandemia reduziu a qualidade da prestação dos serviços. Acrescentou que a ocorrência da pandemia, por si só, não autoriza a revisão contratual. Citou jurisprudência consolidada sobre o tema. Destacou que o apelante não comprovou abusividade nos encargos contratuais o que impede seu afastamento. Rejeitou os embargos à ação monitória e constituiu título judicial em favor da apelada. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 62093056). O apelante registra em suas razões o que ocorreu no processo e defende a possibilidade de revisão contratual conforme o Código de Defesa do Consumidor. Relata quais a medidas tomadas na pandemia de Covid-19 quanto à educação básica e modalidade virtual de ensino adotada pela apelada. Narra, sucintamente, que o fato de a modificação de regime de ensino ter sido determinada pelo Governo não afasta a possibilidade de revisão contratual. Conclui que a revisão do contrato é medida de justiça e que não há que se falar em mora (id 62093059). O preparo foi recolhido (id 62093060). Contrarrazões (id 62093063). O apelante foi intimado para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal (id 62507638). O prazo encerrou sem manifestação (id 62984127). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau entendeu que não houve comprovação de que o fornecimento do serviço de forma virtual em razão da pandemia reduziu a qualidade da prestação dos serviços. Acrescentou que a ocorrência da pandemia, por si só, não autoriza a revisão contratual. Citou jurisprudência consolidada sobre o tema. Destacou que o apelante não comprovou abusividade nos encargos contratuais, o que impede seu afastamento. O apelante registra em suas razões o que ocorreu no processo e defende a possibilidade de revisão contratual conforme o Código de Defesa do Consumidor. Relata quais a medidas tomadas na pandemia de Covid-19 quanto à educação básica e modalidade virtual de ensino adotada pela apelada. Narra, sucintamente, que o fato de a modificação de regime de ensino ter sido determinada pelo Governo não afasta a possibilidade de revisão contratual. Conclui que a revisão do contrato é medida de justiça e que não há que se falar em mora em razão da necessidade de revisão contratual. As teses adotadas como razão de decidir na sentença não foram objeto de impugnação. Não há impugnação aos fundamentos fáticos, legais e jurisprudenciais utilizados pelo julgador, nem apontamento do eventual erro de julgamento e/ou de procedimento segundo a legislação aplicável ao caso, apenas pedido de reexame diante da injustiça da rejeição das impugnações apresentadas. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[4] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) Destaco, ainda, que o recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[6] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[7] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para quinze por cento (15%) do valor atualizado da condenação em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023 [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [7] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.